Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737603-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ANTONIO LOPES PIMENTEL ROSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE e PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito deduzidas nas contrarrazões não conhecidas. 2. Se o autor, ora apelante, limitou-se, no curso do procedimento, a apresentar cálculos unilateralmente realizados, abstendo-se de requerer, no momento oportuno, a produção de prova pericial, a prolação de sentença sem a prévia realização da referida prova técnica não configura cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 4. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes deste e. TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento dos valores depositados no fundo do PIS/PASEP, com a devida correção monetária, porquanto ausente impugnação específica quanto à quantia apresentada pelo insurgente, isto é, R$ 12.723,64 (doze mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos). Para tanto, afirma que a relação entre as partes é de consumo e que a falta de cálculo pericial viola o devido processo legal, sendo ônus do recorrido provar que enviou termo autorizativo ao insurgente para proceder a quaisquer descontos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, deve ser destacado que, na hipótese, não se aplica as regras do Direito do Consumidor, porquanto, a guarda do saldo do fundo do PIS/PASEP não consubstancia operação bancária comum, visto que regida por lei específica (ID 56388715 - Pág. 6). Analisando o cálculo de ID 18706195, constata-se que o autor utilizou metodologia de cálculo diversa dos parâmetros legais, como por exemplo, taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, de modo que o valor pleiteado a título de danos materiais está incorreto (ID 56388715 - Pág. 11). Ressalte-se que o simples fato de os valores sacados serem de pequena monta, na visão da parte autora, não é suficiente para garantir a procedência do pedido, a exigir fundamentação adequada, correta e suficiente de que houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, o que não se observa na espécie. Assim, considerando que o autor apresentou cálculos em desacordo com a legislação em vigor e demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 56388715 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024